Tribunal: TJES
Processo: 0028217-56.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028217-56.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS SILVA OLIVEIRA

APELADO: SEVILHA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARCOS SILVA OLIVEIRA
contra a r. Sentença de fls. 567/570, que, em ação ordinária ajuizada pelo ora apelante contra
SEVILHA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA, D ANGELO INCOPAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, HABITE IMOBILIARIA LTDA,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões de
HABITE IMOBILIARIA LTDA
às fls. 603/620, impugnando a gratuidade de justiça concedida ao autor e pleiteando o desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
MARCOS SILVA OLIVEIRA
contra a r. Sentença de fls. 567/570, que, em ação ordinária ajuizada pelo ora apelante contra
SEVILHA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA, D ANGELO INCOPAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, HABITE IMOBILIARIA LTDA,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Na origem,
MARCOS SILVA OLIVEIRA
ajuizou a presente demanda alegando que, em 29/12/2009, firmou contrato de compra e venda do imóvel descrito na inicial. Sustentou o atraso na entrega do imóvel, vícios por irregularidades, a desconformidade do que foi entregue ao que foi prometido, pendências com relação à documentação junto a instituição financeira por culpa das rés, cobrança indevida de corretagem e de juros pela Caixa.

Assim, pleiteou a condenação da 2ª e da 4ª requerida em indenizá-lo pelos vícios de construção no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o ressarcimento de todos os valores pagos a título de juros excedentes ao índice de atualização aplicado, a inversão da multa prevista contratualmente em desfavor das rés pelo atraso na entrega do imóvel, a devolução em dobro dos valores de corretagem, a alteração de cláusula terceira do contrato firmado juntamente com a Caixa Econômica Federal, a condenação por propaganda enganosa e consequentemente indenização no montante de R$ 20 000,00 (vinte mil reais), a declaração de abusividade das cláusulas "I" e "IV" do contrato firmado com a Caixa e a respectiva devolução em dobro dos valores decorrentes destas, a declaração de abusividade da cobrança de "taxa de construção” após o prazo previsto para a entrega do imóvel e a devolução em dobro dos valores cobrados em relação à taxa supracitada, a nulidade da cláusula 45 da promessa de compra e venda. Por fim, requereu a condenação em danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Seguido o trâmite processual, após o julgamento improcedente da ação,
MARCOS SILVA OLIVEIRA
argumenta, em seu apelo, em síntese:
(i)
a necessidade de manutenção da gratuidade da justiça deferida na origem;
(ii)
o cerceamento de defesa e a necessidade de anulação da sentença proferida, tendo em vista que o apelante requereu a produção de prova pericial, o Juízo deferiu a inversão do ônus da prova em seu favor, porém, julgou antecipadamente a lide em seu desfavor;
(iii)
independentemente da prova pericial, o autor não deixou de apontar os elementos discrepantes entre a propaganda ofertada ao consumidor e o imóvel que Ihe foi entregue;
(iv)
quanto aos honorários advocatícios, foram fixados na r. sentença em percentual exorbitante, no grau máximo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito, adiantando que entendo pelo parcial provimento do apelo, somente quanto aos honorários sucumbenciais.

Primeiramente, quanto à gratuidade da justiça, esta deve ser mantida, nos termos do decidido pelo Juízo
a quo
ao deferir o benefício, tendo em vista a comprovada hipossuficiência da parte autora.

O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação da alegada nulidade do julgado, tendo em vista o suposto cerceamento da parte autora, que não teria tido a oportunidade de produzir prova pericial.

Em primeiro lugar, não há dúvida de que, nos termos da jurisprudência do STJ
“configura cerceamento de defesa a decisão que conclui pela improcedência do pedido por falta de prova e julga antecipadamente a lide”
(REsp n. 1.554.361/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 15/3/2017.)

O caso presente, porém, possui uma peculiaridade,
eis que o Juízo de piso, no despacho de fl. 548, intimou as partes sobre a possibilidade de julgamento antecipado da lide,
sendo que o autor permaneceu inerte
e a 3ª pugnou pelo julgamento antecipado do mérito.

Ainda assim, o apelante argumenta que houve cerceamento de defesa pois o Juízo de primeiro grau havia deferido a inversão do ônus da prova na audiência de fl. 541, favoravelmente ao autor/recorrente, “quanto aos alegados vícios de construção, que poderão ser afastados com a produção de prova por parte das requeridas”.

Naquela mesma decisão, o magistrado registrou a hipossuficiência financeira da parte autora “para arcar com os custos de uma eventual pericia de engenharia para apurar os vícios na obra e os valores que representam”.

Desse modo, argumenta o autor/apelante, em seu recurso, que esperava a produção de prova por parte da demandada, a quem foi incumbido o ônus probatório, ou, em não havendo produção probatória, que fosse o caso julgado em seu favor.

Nesse ponto, entendeu o magistrado
a quo
,
in verbis
, o seguinte:

“[...] apesar das alegações realizadas e o pedido de inversão do ónus da prova em desfavor da parte ré, o autor não apresentou elementos suficientes que apontassem a discrepância entre o memorial descritivo e o que fora entregue que corroborasse com suas alegações.

Já em relação à alegação de propaganda enganosa, em consulta ao site http://www.dangeloconstrutora.com.br/?secao=lancamentos_detalhes&tipo=entregues&id=1#aba, observa-se que foi entregue a área de lazer, com churrasqueira, piscina, entre outros. Assim, não há que se falar em desacordo entre o proposto e o entregue pelas rés”

Convém salientar que o ordenamento jurídico pátrio faculta ao magistrado ultimar o julgamento antecipado do mérito , desde que satisfeitos os requisitos previstos no art. 355 do CPC, in verbis:

Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não houver necessidade de produção de outras provas;

II -
o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349 .

Verifica-se, portanto, que o julgamento antecipado da lide não implica, por si só, cerceamento do direito de defesa, porquanto, de fato, a prova é destinada ao Juiz da demanda e, sem dúvida, a este compete avaliar sua utilidade, necessidade e adequação, podendo indeferir as que reputar inúteis, desnecessárias ou protelatórias.

No caso em tela, entendo que não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que, apesar de ter requerido prova pericial na Petição Inicial, a parte autora permaneceu inerte quando intimada para manifestar-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado da lide, sendo que nada impede que o autor renuncie à produção probatória no curso do processo, de maneira expressa ou por inércia, como na espécie.

O fato de ter sido deferida a inversão do ônus da prova em favor do autor da demanda não o exime de trazer aos autos elementos mínimos para respaldar a sua tese, de maneira que, mesmo havendo a inversão, o magistrado não fica adstrito ao julgamento favorável ao consumidor no caso de insuficiência de provas.

Veja-se o seguinte julgado da Corte, a título de ilustração:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
É de se salientar que as normas estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor – aplicadas ao caso em razão da hipossuficiência técnica da recorrente em relação à apelada –, dentre elas a inversão do ônus probatório e a responsabilidade objetiva, não isentam a demandante da apresentação de elementos mínimos a respaldar suas alegações
. 2. Extrai-se que a parte autora limita-se a sustentar a falha na prestação de serviço pela operadora de telefonia sem colacionar nenhum documento que confira robustez à sua tese. Contudo, ainda que sob a égide das normas consumeristas, a responsabilidade objetiva não isenta a requerente de comprovar minimamente as teses alegadas na exordial. 3. Considerando que não restou, minimamente, comprovada a falha da operadora de telefonia na prestação do serviço, restam prejudicados as demais pretensões autorais decorrentes do reconhecimento dessa, devendo, igualmente, ser rechaçada a pretensão de indenização por danos morais. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0002435-76.2018.8.08.0014, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 07/Feb/2024)

Na espécie, o magistrado entendeu que, apesar da inexistência de provas e da inversão do ônus probatório, o autor não trouxe aos autos elementos mínimos para demonstrar a propaganda enganosa alegada, isto é, a discrepância entre o anúncio do imóvel e o que foi entrega pelo empreendimento.

Em relação a esse ponto, o apelante aduziu na Petição Inicial o seguinte (fl 54):

“Note-se que o condomínio assegurou em sua oferta um CONDOMÍNIO CLUBE, porém nada mais é que tão somente um condomínio comum tal qual aos demais. Aliás, composto até inferiormente aos que não possuem característica de ‘condomínio-clube’.

Veja-se que o folder e página da internet em site da construtora (SEGUNDA REQUERIDA) sobre o empreendimento, no rol de atrativos consta
quadra poliesportiva, playground, solarium conquanto não possui tais, inexistentes no condomínio
. Da mesma forma,
o dito "centro comercial próprio", que deveria fazer parte do condomínio e/ou integrado, não está
. Este se encontra ainda em fase de construção e totalmente distinto do empreendimento, diverso e em endereço ao lado, sem qualquer vínculo ou interação com o condomínio em tela. Lembrando ainda que, além de todo material publicitário, tudo foi informado e confirmado pelo corretor no ato da venda, inclusive dispondo no layout onde estariam localizados tais componentes integrantes.

Inclusive, resta dizer que da forma atual, como está, o dito centro comercial veio até a prejudicar o condomínio, eis que sua estrutura obstruiu a circulação de ar e a vista a partir da varanda, em prejuízo a algumas torres residenciais do empreendimento”

Entretanto, embora a parte argumente no seu apelo que, independentemente da prova pericial, teria apontado os elementos discrepantes entre a propaganda ofertada ao consumidor e o imóvel que Ihe foi entregue, também não verifico dos autos elementos mínimos para demonstrarem tal discrepância, como, por exemplo, fotos do edifício demonstrando os vícios alegados, motivo pelo qual perfilho o entendimento do magistrado de primeira instância.

Assim, inexistindo elementos substanciosos mínimos para fundamentar a alegação do autor, e diante da sua inércia quando foi intimado para manifestar-se sobre o julgamento antecipado da lide, não há que ser alterada a sentença que julgou improcedente a demanda.

Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais, entendo que, de fato, foram fixados em monta excessiva, no patamar máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, o que se revela exorbitante em razão da relativa simplicidade da demanda, que, inclusive, foi julgada antecipadamente.

Do quanto exposto,
CONHEÇO
do apelo interposto por
MARCOS SILVA OLIVEIRA,
e, quanto ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
somente para reduzir os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade até que cesse a situação de hipossuficiência da parte autora ou se decorridos cinco anos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PROPAGANDA ENGANOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE POR FALTA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O julgamento antecipado da lide não implica, por si só, cerceamento do direito de defesa, porquanto, de fato, a prova é destinada ao Juiz da demanda e, sem dúvida, a este compete avaliar sua utilidade, necessidade e adequação, podendo indeferir as que reputar inúteis, desnecessárias ou protelatórias.

2.
No caso em tela, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que, apesar de ter requerido prova pericial na Petição Inicial, a parte permaneceu inerte quando intimada para manifestar-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado da lide, sendo que nada impede que o autor renuncie à produção probatória no curso do processo, de maneira expressa ou por inércia, como na espécie.

3.

O fato de ter sido deferida a inversão do ônus da prova em favor do autor da demanda não o exime de trazer aos autos elementos mínimos para respaldar a sua tese, de maneira que, mesmo havendo a inversão, o magistrado não fica adstrito ao julgamento favorável ao consumidor no caso de insuficiência de provas.

4.
Embora a parte argumente no seu apelo que, independentemente da prova pericial, teria apontado os elementos discrepantes entre a propaganda ofertada ao consumidor e o imóvel que Ihe foi entregue, não verifico dos autos elementos mínimos para demonstrarem tal discrepância, como, por exemplo, fotos do edifício, demonstrando os vícios alegados.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido somente quanto aos honorários sucumbenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.